Tribunal: TJSP
Processo: 1003580-12.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada – Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em favor do patrono do exequente – Cabimento – Caso em que o executado realizou o depósito fora do prazo legal para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Honorários devidos.

Recurso desprovido.